Tribunal: TJMT
Processo: 0023692-20.2015.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023692-20.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ITAMAR MARCONDES NETO - CPF: 384.244.361-72 (APELADO), IVONE JOAO MARCONDES - CPF: 175.590.651-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), IVONE JOAO MARCONDES - CPF: 175.590.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ITAMAR MARCONDES NETO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR – TEMPESTIVIDADE – COMPROVADA POR CERTIDÃO NOS AUTOS – MÉRITO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM – APELO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DE INCENTIVO OU COLABORAÇÃO DO MUNICÍPIO NA “INVASÃO” – IRRELEVANTE – DESTINAÇÃO PÚBLICA DO BEM – INDENIZAÇÃO DEVIDA AO PROPRIETÁRIO –
QUANTUM
ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, §3º CPC – FIXADO DE ACORDO COM A LEI – JUROS COMPENSATÓRIOS – JULGAMENTO DA ADI 2332 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O fato da propriedade ter sido esbulhada antes do apossamento administrativo não retira do proprietário o direito de ter indenização em ação de desapropriação indireta. Precedentes.

2. Não procede o argumento de que a indenização deveria ser minorada, pois esta foi fixada com base na prova dos autos, especialmente laudo técnico de avaliação.

3.Os honorários foram fixados conforme o art. 85, §3º do CPC, portanto não merecem ser reformados ou minorados.

4. Quanto aos juros compensatórios, necessário observar o disposto na decisão da ADI 2332 julgada pelo STF em 17/05/2018:
I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.
Necessidade de adequação da sentença.

5. Recurso provido em parte, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
nos autos da Ação Indenizatória movida por
ESPÓLIO DE ITAMAR MARCONDES NETO
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou o ente municipal a pagar aos requerentes a indenização no valor de R$ 16.774.285,92 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões recursais, o ente público recorrente alega em síntese que
“o Apelante teve conhecimento e passou a integrar os autos do supracitado processo de reintegração de posse, e quando posteriormente editou o Decreto Municipal n.º 33/2011, a área objeto da lide já havia sido ocupada por terceiros, já tinha ocorrido o esbulho há mais de 14 (quatorze) anos. Dessa feita, fica evidente que o município não teve qualquer responsabilidade no fato possessório, este não realizou qualquer ato omissivo/comissivo consistente no apossamento administrativo da área.”

Afirma que quando ocorreu a intervenção do Poder Público com a realização das obras, a invasão do imóvel já perdurava mais de 14 anos, não sendo crível afirmar ter havido ato de desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura. Assim, entende ser inconcebível a caracterização da desapropriação indireta.

Ao final, o Município
requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento lhe seja dado integral provimento, para reformar a sentença do juízo “a quo”, a fim de que seja julgada improcedente a ação, uma vez que o Apelante não incentivou, tampouco colaborou com a ocupação da área subjudice, e se este não for o entendimento, que seja o valor da indenização reformado para o valor justo apresentado pelo Apelante que seja a indenização limitada apenas aos danos emergentes, após a declaração do Decreto Municipal n.º 33/2011. Outrossim, caso haja entendimento diverso, requer a redução do valor superestimado fixado na condenação, de modo a se atribuir quantia que melhor atenda ao princípio da justa indenização, observando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, que seja realizada nova perícia para aferição do valor da indenização. Por fim, requer a reforma da decisão quanto aos juros compensatórios, atualização monetária e honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões ao id. 81169489, rechaçando os argumentos da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 81656450).

As tentativas de conciliação restaram infrutíferas, conforme se vislumbra dos documentos encartados ao id. 93152455 e seguintes.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
nos autos da Ação Indenizatória movida por
ESPÓLIO DE ITAMAR MARCONDES NETO
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de Apelação (inclusive a tempestividade – certificada ao id. 151317738), recebo o Recurso de Apelação e conheço do seu mérito juntamente com a análise da Remessa Necessária.

O cerne da questão controvertida nestes autos é se o Apelado possui ou não direito à indenização por desapropriação indireta do lote de terreno, com área de 61 há 3893, m
2
(sessenta e um hectares e três mil oitocentos e noventa e três metros quadrados) – matrícula 4387, no Município de Várzea Grande.

Na origem, o juiz sentenciante chegou à seguinte conclusão sobre a questão posta, em síntese:

Conforme os documentos carreados para os autos às fls. 27/37, evidencia-se que os autores são os legítimos proprietários da gleba de terra urbana de 38 há 3.561,00 m2 (trinta e oito hectares, três mil, quinhentos e sessenta um metros quadrados), objeto da Matrícula 4.387 (AV/5: 4.387) – Livro 02, Ficha 02, registrado no Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande – MT, no lugar denominado Córrego Piçarrão, antes estrada da Praia Grande, neste Município de Várzea Grande – MT.

No caso em exame, não há dúvida acerca da efetiva ocorrência do desapossamento administrativo do imóvel de propriedade dos requerentes, materializada na edição do Decreto nº 33/2011, de 04/07/2011, alterado pelo Decreto nº 063/2011, da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT, averbada à margem da matrícula sob nº AV.6-4387 – de 10/11/2011em 04/07/2011, consoante o Processo Administrativo nº 43413/2011, da Agência Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Desenvolvimento Urbano de Várzea Grande – MT (fls. 49/50).

É, pois, fato incontroverso, porque sequer negado pelo réu.

Com efeito, os requerentes não tendo recebido o valor da indenização inicialmente apurado de R$ 7.065.193,60 (sete milhões, sessenta e cinco mil, cento e noventa e três reais e sessenta centavos), na data de 07/11/2011, conforme laudo administrativo de fls. 57/60, fazem jus à justa indenização.

A despeito da data da efetiva ocupação (imissão na posse do imóvel), a questão atinente à data em que houve a ocupação do imóvel já foi devidamente apurada e delimitada por decisão transitada em julgado, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse, Processo nº 000547-62.1997.811.0002 – Código 8596, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, tendo ocorrido em 22/10/1997, com a citação possessória dos posseiros que se encontravam no imóvel na referida data.

É o que se extrai dos autos, considerando que a invasão da área ocorrera em 1997, e os requerentes ajuizaram Ação de Reintegração de Posse, na qual restou registrado a efetiva ocupação do imóvel como sendo 22/10/1997, data da materialização do Auto de Citação Possessória com a assinatura dos posseiros da época, lavrava às fls. 33 pelo do Oficial de Justiça nos Autos de REINTEGRAÇÃO DE POSSE nº 012/2004 – 1ª VARA CÍVEL CA COMARCA DE CUIABÁ – MT, sendo este o marco inicial em que deve fluir os juros compensatórios.

A fim de se estipular o montante a ser pago pela indenização do imóvel, cabe analisar as provas constantes nos autos para apurar o valor que mais se aproxime do postulado constitucional da justa indenização, levando-se em conta os interesses aparentemente em conflito.

(...)

Assim, a correta e real indicação da área do imóvel objeto da desapropriação é, segundo apurado pelo laudo pericial, a área possui 38 há 3.561,00 m2 (trinta e oito hectares, três mil, quinhentos e sessenta um metros quadrados), consoante mapa anexo I.

O laudo pericial de fls. 202/267, demonstra que o imóvel expropriado refere-se a uma gleba de terra urbana, ocupada atualmente pelo Bairro Monte Castelo, situado entre os Bairros Capela do Piçarrão e Santa Cecília, em Várzea Grande – MT. E segundo constatado, a área possui 38 há 3.561,00 m2 (trinta e oito hectares, três mil, quinhentos e sessenta um metros quadrados), consoante mapa anexo I.

Conforme a avaliação de mercado e verificados também em recente empreendimento implantado na região, com financiamento da Caixa Econômica Federal, o senhor perito estimou o valor de R$ 16.824,76 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), isto é, R$ 43,73 (quarenta e três reais e setenta e três centavos) o metro quadrado,

considerando a testada de lotes de 10 metros, conforme planilhas de cálculos aprovadas pela CEF e planilhas de homogeneização da infraestrutura e urbanização das amostras demonstrada no anexo IV do referido laudo (fls. 263/266).

Assim, a área total, considerada no critério de avaliação com “antes” (38,3561 há), que corresponde a 383.561,0000 m2, sendo que 65% desse montante perfaz a área de 249.314,65 m2 e que comporta lotes de 250,00 m2, totalizando 997 (novecentos e noventa e sete lotes) com infraestrutura. Expurgado o valor da infraestrutura nos lotes das amostras, a perícia estimou o valor de um lote em R$ 16.824,76 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), que, multiplicados por 997 lotes, chegou-se ao valor total de R$ 16.774.285,92 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), em 25/06/2019 (data da perícia de fls. 201/266).

Nessa esteira, o montante apurado no laudo do perito judicial para fixar o valor da justa indenização em R$ 16.774.285,92 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), penso ser o valor da justa indenização a que tem direito os autores, conforme o comando constitucional.

Como se sabe, o perito nomeado pelo juízo, é o experto auxiliar da justiça que se vale de critérios técnicos para encontrar o valor da indenização que mais se aproxima do comando constitucional da justa indenização.

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de indenização por desapropriação indireta e condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a pagar aos requerentes a justa indenização de R$ 16.774.285,92 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), acrescida dos juros compensatórios a partir da data da imissão na posse, isto é, de 22/10/1996 (Súmula nº 114, do STJ), a razão de 12% (doze por cento) ao ano, devendo, no entanto, ser observada em sua aplicação a Súmula 408 do STJ, que estabeleceu que nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória nº 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001, e, a partir de então, em 12% ao ano, conforme Súmula nº 618 do Supremo Tribunal Federal, além dos juros da mora a partir da citação ocorrida em 03/12/2015, a razão de 6% (seis por cento) ao ano, além da correção monetária a partir da entrega do laudo pericial, isto é, de 25/06/2019, pelo índice do INPC, até a data do efetivo pagamento e honorários advocatícios que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da indenização, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, III, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Irresignado com este
decisum,
o Apelante alega, em síntese, que quando ocorreu a intervenção do Poder Público com a realização das obras, a invasão do imóvel já perdurava mais de 14 anos, não sendo crível afirmar ter havido ato de desapossamento por parte do ente público ao realizar obras de infraestrutura. Assim, entende ser inconcebível a caracterização da desapropriação indireta.

Dessa forma requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a doutrina de Renério de Castro Júnior (Manual de Direito Administrativo. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1.239):

“O instituto da desapropriação indireta consiste no apoderamento, pelo Estado, de um particular sem respeitar os procedimentos administrativos e judiciais inerentes à desapropriação. Consiste em verdadeiro esbulho ao direito de propriedade do particular, sendo forma irregular e ilícita de atuação do Estado. Parte da doutrina denomina esse fenômeno de apossamento administrativo.

Não obstante esse caráter irregular do apossamento administrativo, caso o Estado invada o bem privado e dê a ele destinação pública, o proprietário não poderá mais reverter a situação, reivindicando o bem para si, mas apenas pleitear o pagamento de justa indenização de por desapropriação indireta.”

Veja-se que há basicamente 3 (três) requisitos para que haja a desapropriação indireta:

a) apossamento irregular do bem privado pelo poder público;

b) destinação pública dada ao bem;

c) impossibilidade de se reverter a situação sem ensejar prejuízos ao interesse da coletividade.

Aqui importante mencionar o que dispõe o Decreto-Lei nº 3.365/1941:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

In casu,
conforme restou evidenciado nos autos, é incontroverso que os autores são os legítimos proprietários da gleba de terra urbana de 38 há 3.561,00 m2 (trinta e oito hectares, três mil, quinhentos e sessenta um metros quadrados), objeto da Matrícula 4.387 (AV/5: 4.387) – Livro 02, Ficha 02, registrado no Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande – MT, no lugar denominado Córrego Piçarrão, antes estrada da Praia Grande, no Município de Várzea Grande – MT.

Restou também comprovado que o Município de Várzea Grande deu nova destinação (pública) ao bem, por meio da realização de obras de infraestrutura.

Ademais, em que pese o Município alegar que o imóvel já tinha sido antes esbulhado, certo é que não comprovou que tenha pago justa indenização a estes “possuidores”, até mesmo porque tal sequer poderia ser feito, pois a indenização deve se dar na pessoa do proprietário, conforme o que prevê a legislação, a doutrina e a jurisprudência, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
– DECRETO EXPROPRIATÓRIO – INTERESSE SOCIAL – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PRÉVIA INDENIZAÇÃO ––NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. “A
desapropriação

indireta
caracteriza-se quando o ente público, sem o devido processo de expropriação, toma efetiva posse do bem particular, em caráter irreversível, independentemente da destinação pública específica.
A proteção ao
proprietário
, nesse caso, é restrita à indenização, pela via própria. (...)”. (TJMT, N.U 0006530-68.1999.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

2. Recurso não provido.

(N.U 0023464-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 04/08/2022) [grifou-se].

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA -– APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO –
DESAPROPRIAÇAO

INDIRETA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA –- PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - SÚMULA 119, STJ - APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 1.030 DO CPC – CAUSA MADURA –- DECRETO FEDERAL - AMPLIAÇÃO DE ÁREA INDÍGENA - PERDA DA PROPRIEDADE - INTERESSE JURIDICO DA UNIÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, I, DA CF/88 – - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A ampliação da área pela autarquia federal como indígena, incorporando o imóvel particular ao patrimônio público, sem o competente processo de
desapropriação
e indenização do
proprietário
caracteriza esbulho administrativo, restando ao administrado buscar a indenização correspondente às perdas e danos correlatos. A prescrição da pretensão indenizatória tem que ser sopesada sob a ótica da
desapropriação

indireta
e não à vista do Decreto n. 20.910/32, isto porque, o pedido de indenização deduzido corresponde à perda da propriedade , decorrente de apossamento administrativo e, portanto, segue o prazo prescricional vintenário, nos termos da Súmula 119 do STJ. “Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação no processo de entes federais, nos termos da Súmula 150/STJ”. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento”.(AgInt no REsp 1872896/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020). Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(N.U 0029978-33.2011.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Além disso, a procedência dos pedidos do Município de Várzea Grande significaria o respaldo de verdadeiro enriquecimento ilícito da municipalidade, a qual se apossaria de um bem, e sob o argumento de que este já havia anteriormente sido esbulhado, nada pagaria por ele. Tal não pode ocorrer, por óbvio, pois os requisitos da desapropriação indireta encontram-se comprovados
in casu.

Não procede ainda o argumento de que a indenização deveria ser minorada, pois esta foi fixada com base na prova dos autos, especialmente laudo técnico de avaliação.

Neste sentido também há farta jurisprudência desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – NÃO ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – NÃO ACOLHIDA –
QUANTUM DE ACORDO COM O LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. As provas dos autos evidenciam a legitimidade e responsabilidade do Município como ente expropriante, não sendo o caso do disposto no artigo 3º do Decreto-lei n. 3.365/41.

(...)

4. Recursos desprovidos.

(N.U 0004471-14.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Dessa forma, também não cabe o argumento de que a indenização deve ser reduzida.

Por fim, no que diz respeito aos juros compensatórios, é notório que até pouco tempo, de acordo com a Súmula 408 do STJ e 608 do STF, os juros compensatórios estavam sendo fixados em 12% (doze por cento) ao ano, no entanto o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 2332, acolheu a tese de constitucionalidade do artigo 15-A do Decreto-Lei n. 3365/41.

Vejamos:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. (...) 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
17/05/2018
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)

Desse modo, afigura-se imperativa a reforma da sentença conforme proferida, apenas neste ponto (juros compensatórios).

Neste sentido há precedentes desta Corte, senão veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO- REJEIÇÃO- SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO-PREVISÃO EXPRESSA NO § 1º DO ARTIGO 28, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – MÉRITO-
JUROS

COMPENSATÓRIOS
- INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER EXPLORAÇÃO ECONÔMICA NA ÁREA – PERCENTUAL DE
JUROS
- REDUÇÃO PARA 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A PELO STF NA ADI N. 2332- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do disposto no § 1º do artigo 28 do Decreto-Lei n. 3.365/41 somente se sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que fixar a indenização em quantia superior ao dobro da oferecida pela Fazenda Pública.
De acordo com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça os
juros

compensatórios
são devidos independentemente da comprovação de haver exploração econômica na área.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI nº 2332, fixou o percentual dos
juros

compensatórios
em 6% ao ano, reconhecendo a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, motivo pelo qual a sentença recorrida merece reparos neste ponto para adequar ao julgado da Suprema Corte.

(N.U 0007605-86.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, tendo em vista que o entendimento anterior era de que os juros compensatórios deveriam ser fixados em 12% (súmulas 618 do STJ e 408 do STJ), certo é que o percentual de 6% deve valer tão somente a partir do julgamento da ADI 2332 (17/05/2018), até mesmo por uma questão de segurança jurídica.

Quanto aos honorários, não há que se falar em reforma uma vez que foram fixados conforme o art. 85, §3º, III, CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo do Município de Várzea Grande, tão somente para reforma a sentença no que diz respeito aos juros compensatórios para que a partir do julgamento da ADI 2332 (17/05/2018) valha o percentual de 6% a título de juros compensatórios, mantendo-se os demais termos do
decisum.

Em sede de reexame necessário retifico a sentença conforme fundamentação
supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023